Tribunal: TJES
Processo: 5006113-87.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006113-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTHYA CAROLINE DE LIMA SPONFELDNER
RECORRIDO: FERNANDA DE AQUINO MARQUES CUZZUOL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006113-87.2023.8.08.0030

RECORRENTE: CINTHYA CAROLINE DE LIMA SPONFELDNER

RECORRIDO:
FERNANDA DE AQUINO MARQUES CUZZUOL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ATENDIMENTO MÉDICO. AMEAÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. PREJUÍZO VERIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO E DE VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CINTHYA CAROLINE DE LIMA SPONFELDNER
em face de
FERNANDA DE AQUINO MARQUES CUZZUOL,
aduzindo a requerente que é médica e estava de plantão na UPA no Bairro Shell, em 28/03/2023. Informa, em síntese, que foi chamada para atender a menor E.M.C, acompanhada de sua genitora, ora requerida. Destaca que a mesma tirou uma foto sua sem autorização, ameaçando-a com palavras ofensivas, o que acabou sendo de conhecimento de várias pessoas que estavam no local. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 8892521), a requerida alega que a autora já tinha distratado a mesma anteriormente sem nenhum motivo, sendo que ao se dirigir à UPA para atendimento de sua filha buscou um funcionário que pudesse acompanhar a consulta, o que causou constrangimento e gerou confusão entre os envolvidos.

A sentença (ID 8892635) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E O CONTRAPOSTO, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8892637), alegando cerceamento de defesa, considerando que pleiteou a oitiva de testemunhas.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 8892643), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Passo, então, a analisar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por não ter sido dada oportunidade de produção das provas pela parte recorrente.

No ponto, verifico que a recorrente, em sede de réplica à contestação, procedeu ao requerimento de produção das provas necessárias em momento oportuno. O juízo
a quo,
por sua vez,

julgou improcedente os pedidos autorais por ausência de material probatório, mas não permitiu sua produção a qual foi devidamente requerida pela parte autora (no caso, a oitiva das testemunhas Jacielly César Costa Almeida e Fernando Pirovane).

Nesse sentido, vejamos:

“Ressalto que a autora possuía todas as formas disponíveis para demonstrar a verossimilhança das alegações iniciais, com a juntada de prints de conversas, bem como indicando testemunhas para a instrução do processo, uma vez que é narrado que existiam pessoas presentes no momento dos fatos, o que não ocorreu no caso em tela.

Diante desse contexto, oportuno destacar que para o julgamento do feito, em relação aos pedidos, é indispensável a análise das provas que foram produzidas, já que, justamente, visam a demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e é por meio da atividade probatória que se verificam os elementos necessários à descoberta da veracidade e credibilidade das alegações”.

Tal situação implica o reconhecimento de nulidade da r. sentença por violação aos princípios da cooperação e da vedação à prolação de decisão surpresa, uma vez que
não foi oportunizado à parte recorrente a possibilidade de produção das provas necessárias.

Em caso semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela anulação de julgamento por conta da ausência oportunidade de produção de provas devidamente requeridas, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. OMISSÕES, OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSA E PRECISAMENTE DECIDIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA SEGUIDA DE JULGAMENTO COM BASE EM INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU EM ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO COM BASE EM ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL. INÉRCIA PROBATÓRIA DOCUMENTAL DOS RÉUS INJUSTIFICÁVEL E QUE NÃO PODE LHES BENEFICIAR. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS A CONTRASTAR A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELO AUTOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CERTEZA SOBRE O AN DEBEATUR E DÚVIDA SOBRE O QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE POR INOFICIOSIDADE DA DOAÇÃO COMPROVADA. EXTENSÃO DA NULIDADE A SER DEMONSTRADA NA FASE LIQUIDATÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DO AUTOR LIMITADO À NULIDADE DA DOAÇÃO EM RELAÇÃO À PRÓPRIA LEGÍTIMA. SENTENÇA QUE DECLARA A NULIDADE TAMBÉM EM RELAÇÃO À LEGÍTIMA DOS DEMAIS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO, ILEGITIMIDADE DO AUTOR E DISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DA DOADORA AOS DEMAIS HERDEIROS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE HERANÇA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE FIXADOS NO CPC/73. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO. IRRELEVÂNCIA. CAUSA MOROSA, COMPLEXA E SEM QUESTIONAMENTOS À ATUAÇÃO DOS PATRONOS. INEXISTÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO QUE CORRESPONDE APENAS À LEGÍTIMA DO AUTOR QUE NÃO PODERIA SER OBJETO DE DOAÇÃO. ARBITRAMENTO EM VALOR FIXO QUE REPRESENTA 1,8% DO PROVEITO ECONÔMICO, TENDO COMO BASE O PATRIMÔNIO ESTIMADO DA DOADORA.

Ação de nulidade de cessão de cotas cumulada com pedido alternativo de nulidade da doação inoficiosa proposta em 12/06/2013.

Recursos especiais interpostos em 19/05/2020, 25/05/2020 e 27/05/2020 e atribuídos à Relatora em 02/12/2021.

As 9 (nove) questões alegadamente omissas, obscuras, contraditórias ou dotadas de erro material, foram expressa e precisamente decididas pelo acórdão recorrido, razão pela qual não houve violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, ambos do CPC.

Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção da prova requerida pelas partes para comprovar as suas alegações e, ato contínuo, julga procedente ou improcedente o pedido com base em falta de provas ou com fundamento no ônus da prova. Precedentes.

Na hipótese em exame, não houve julgamento com base em falta de provas ou em ônus da prova, mas, sim, em prova documental produzida pelo recorrente e recorrido PAULO e em inércia probatória dos recorrentes e recorridos ANA PAULA e HELGA, que poderiam produzir prova documental apta a incutir dúvida razoável no juízo a respeito da questão controvertida e suficiente para indicar a necessidade de dilação probatória.

A inércia probatória dos recorrentes e recorridos ANA PAULA e HELGA, bem como dos demais réus interessados, é injustificável porque, em se tratando da doadora, dos donatários e da pessoa jurídica cujas cotas foram doadas, evidentemente possuíam documentos aptos a, em tese, demonstrar que o valor atribuído às cotas estava correto e que essa doação não teria avançado sobre a legítima do recorrente e recorrido PAULO.

Para que haja a remessa das partes à fase de liquidação da sentença, é imprescindível que tenha sido provado, na fase de conhecimento, a certeza sobre a existência do fato que justifica a nulidade (an debeatur) e que apenas seja necessária a demonstração posterior de certeza do fato relacionado à extensão da nulidade (quantum debeatur).

Na hipótese em exame, o fato que justifica a nulidade foi precisamente demonstrado (isto é, que houve o avanço sobre a legítima), conquanto seja necessário, até mesmo diante da extensão do patrimônio discutido, que se apure, posteriormente, em que medida e extensão ocorreu este avanço sobre a legítima.

Recurso especial de ANA PAULA e HELGA conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar a nulidade da doação à parcela que caberá ao recorrido PAULO; recurso especial de PAULO e de DUARTE GARCIA conhecido e não-provido.

(REsp n. 2.105.560/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

Destaco que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já aplicou o entendimento aqui adotado nos seguintes julgamentos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO SAÚDE. PRELIMINARES DE OFÍCIO. DOCUMENTO JUNTADO PELA DEMANDANTE. CIÊNCIA À PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. MENÇÃO EXPRESSA AO SEU TEOR NA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 437, CAPUT E § 1º, DO CPC⁄2015. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTEGRAL APRECIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.
1. A juntada de documento que influência no julgamento da causa, sem oitiva da parte contrária (art. 437, caput e seu 1º, do CPC⁄2015), configura cerceamento do direito de defesa e conduz a nulidade da sentença. Precedentes do TJES: [Apelação, 24120228895, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07⁄03⁄2017, Data da Publicação no Diário: 17⁄03⁄2017; Agravo Ap, 32120018018, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14⁄03⁄2016, Data da Publicação no Diário: 28⁄03⁄2016].
2. Se o Magistrado singular não analisou a integralidade dos pedidos ou da causa de pedir vertidos pela parte autora, a sentença padece de nulidade absoluta, por ser citra petita conduzindo, por conseguinte, a desconstituição do julgado, para que o Juízo singular enfrente, na totalidade e nos limites do princípio da congruência, os pedidos e causas de pedir constantes da petição inicial. (TJ-ES - APL: 00363404720158080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2017).

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTESTAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA. 1. Segundo o art. 398, do Código de Processo Civil, ¿ Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias. ¿.
2. A ausência de intimação da parte para se manifestar em relação ao documento que foi importante para o deslinde da controvérsia, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 3. Ocorrendo cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade da sentença
. 4. Impossibilidade de aplicação do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJ-ES - APL: 01128921620118080017, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 24/11/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE PEDIDO POSTERIOR DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA CIÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO CPC ERRO IN PROCEDENDO. 1. De acordo com o disposto no art. 10 do CPC/2015 o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. Trata-se de proibição à chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que deixa de aplicar o modelo de processo cooperativo instituído pelo CPC/2015 para decidir com base em questão não suscitada pelas partes e com relação a qual não lhes foi dada a oportunidade de se manifestar.
3. A negativa de efetividade ao art. 10 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Precedente do STJ
. 4. Hipótese em que a recorrente não foi intimada do novo requerimento de indenização por danos morais, realizado após a citação. 5. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 00092837020148080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021).

Concluo, portanto, pelo
acolhimento
da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente para anular a r. sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Magistrado de 1º Grau no intuito de que seja oportunizado à recorrente a possibilidade de produzir as provas necessárias devidamente requeridas em momento oportuno.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade suscitada e
ANULAR
a r. sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Magistrado de 1º Grau para que oportunize à recorrente a possibilidade de produzir as provas necessárias devidamente requeridas em momento oportuno.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)